Tribunal: TJSP
Processo: 0002210-08.2015.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por perdas e danos – Aquisição de veículo – Sentença de improcedência – Apelação – Prescrição do pedido de obrigação de fazer – Ocorrência – Segundo o princípio da actio nata, em situações como a dos autos, o prazo prescricional tem início com o término do prazo concedido por Lei para o comprador providenciar a transferência do veículo

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por perdas e danos – Aquisição de veículo – Sentença de improcedência – Apelação – Prescrição do pedido de obrigação de fazer – Ocorrência – Segundo o princípio da actio nata, em situações como a dos autos, o prazo prescricional tem início com o término do prazo concedido por Lei para o comprador providenciar a transferência do veículo perante o Órgão de Trânsito competente, e não da data em que o interessado tem ciência de débitos que oneram o veículo, posto que tais informações podem ser solicitadas pelo interessado por meio de simples consulta junto aos órgãos fazendários e de trânsito – Danos materiais e morais – Inocorrência – Vendedor que responde solidariamente pela dívida tributária perante a Fazenda do Estado por não ter comunicado o Órgão de Trânsito competente sobre a alienação do veículo, motivo pelo qual também não pode imputar a responsabilidade exclusiva ao requerido pelos reflexos negativos que decorrem do status de inadimplente – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.